Tribunal: STJ
Processo: 0808073-28.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857605 - AL (2025/0050277-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSIAS SEBASTIAO DA SILVA
AGRAVANTE
: JUVENIR SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSEVANIA FRANCISCO DE AMORIM
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM
ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO
PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS
NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS
NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do CPC/2015 quando a parte
recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem especificar os
pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (Súmula 284/STF).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
5. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/08/2025
18/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49676560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 63d9f17b-b0ca-4160-a835-8dcbc5193a6f

Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 63d9f17b-b0ca-4160-a835-8dcbc5193a6f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857605 - AL (2025/0050277-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSIAS SEBASTIAO DA SILVA
AGRAVANTE
: JUVENIR SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSEVANIA FRANCISCO DE AMORIM
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM
ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO
PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS
NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS
NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do CPC/2015 quando a parte
recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem especificar os
pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (Súmula 284/STF).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
5. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSEVÂNIA FRANCISCO DE
AMORIM E OUTROS contra a decisão de fls. 375-582, que negou provimento ao seu
agravo em recurso especial, por meio do qual pretendiam a reforma de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que, em ação de indenização por danos
morais e materiais, manteve decisão que havia determinado a extinção do feito, sem
Documento eletrônico VDA48597254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: bfb27610-90a7-418c-9461-7ff696aabdcb

resolução do mérito, em relação às suas pessoas, em decorrência da celebração de
acordo homologado pela Justiça Federal, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONHECEU DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE A SUSPENSÃO DA DEMANDA,
ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE ALGUNS
AGRAVANTES E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ENDEREÇO INFORMADO POR
ESSAS PARTES NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NA ÁREA DE RISCO.
PRELIMINAR QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE NA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, ANTE A SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
PARCIAL
DO
PROCESSO
LEVANTADA PELA PARTE AGRAVADA. ACOLHIDA. QUITAÇÃO DE ACORDO
FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES E HOMOLOGADOS NO ÂMBITO
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL.
COMPROVAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
COISA
JULGADA
MATERIAL.
AGRAVANTES QUE REQUERERAM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO SEGUNDO TERMO ADITIVO
QUE DETERMINAVA O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O DIA .31/12/2022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA CONTRA A BRASKEM QUE JÁ FOI JULGADA
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO,
A FIM DE PRESERVAR A CELERIDADE E EFETIVIDADE DA JUSTIÇA E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. DECORRIDO O PRAZO ESTIPULADO NO TERMO
ADITIVO. AÇÕES INDIVIDUAIS NAS QUAIS NÃO FORAM CELEBRADOS
ACORDOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O PRAZO MÁXIMO
ESTABELECIDO, DEVEM PROSSEGUIR. APLICABILIDADE DO ART. 104, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois teria havido violação à legislação federal no acórdão do TJAL.
Sustentam ter demonstrado a existência de omissão no acórdão recorrido.
Aduzem que o acordo celebrado com a BRASKEM S.A., ora agravada,
conteria cláusulas nulas de pleno direito e que não poderia ser considerado pelo Poder
Judiciário com força vinculante e definitiva, nem possuiria força legal de coisa julgada.
Suscitam a existência de simulação no caso concreto, pois, diante da
situação de vulnerabilidade das pessoas atingidas pelo afundamento de solo em área
de atividade de mineração da BRASKEM S/A, "não tiveram escolha, sendo obrigadas a
aceitarem" os termos propostos pela empresa.
Contraminuta às fls. 402-418.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48597254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: bfb27610-90a7-418c-9461-7ff696aabdcb

Da análise dos autos, verifico que não merece prosperar o agravo interno
interposto, pois os agravantes não conseguiram infirmar os fundamentos da decisão
que negou provimento ao seu agravo em recurso especial.
Registro que, neste caso, o acórdão do TJAL manteve a decisão que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com relação aos agravantes, por falta
de interesse processual, por terem eles celebrados acordo com a ré, devidamente
homologado pela Justiça Federal, no qual conferiram quitação irrevogável de "todos e
quaisquer danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou
originários direta e/ou indiretamente" dos fatos alegados na ação civil pública.
Com relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, mantenho o
entendimento firmado na decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 284/STF,
uma vez que os agravantes limitaram-se a alegar genericamente sua ocorrência, sem
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar. A
propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULAS 211
DO STJ E 284 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Inicialmente, a parte recorrente não demonstrou a alegada ofensa ao art. 1.022
do CPC. Atrai, por analogia, a incidência do enunciado no 284 da Súmula do STF,
segundo o qual "[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Precedente.
2. Cotejando as razões do presente Recurso Especial e os fundamentos nos quais
o acórdão recorrido se encontra baseado, observa-se que a tese recursal que
estaria prevista nos arts. 11, VIII, da LEF e 655, XI, do CPC/73 (atualmente
replicado o teor no art. 835, XII, do CPC/2015) não foi apreciada pelo TRF1.
3. Deve-se incidir, portanto, o teor do enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
porquanto é "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo".
Precedentes.
4. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ. E, no caso, embora traga a alegação de
violação ao art. 1.022 do CPC/2015, a análise desta foi obstada pela Súmula n. 284
/STF, o que inviabiliza a existência de omissão acerca desse tema, cuja
constatação é necessária, inclusive, para a eventual configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente jurídica, nos termos do art. 1.025
do Estatuto Processual. Precedentes.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 2.022.819/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/4/2024
24/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA E COBRANÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO E
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
MATÉRIAS OU TESES. SÚMULA 211/STJ. MARCO DA VIGÊNCIA DO
BENEFÍCIO. INVERSÃO DO JULGADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA48597254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: bfb27610-90a7-418c-9461-7ff696aabdcb

PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
violação ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem (Súmula 211
/STJ). Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento
ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.
[...] 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1926284/GO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
)
15/12/2021

Note-se que, ainda que os agravantes tenham indicado, agora, no agravo
interno, os supostos pontos omissos do acórdão recorrido, não há mais como apreciar
a questão neste momento, sendo certo que a jurisprudência desta Corte Superior não
admite a adição de novos argumentos neste recurso (nesse sentido: EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.593.971/ES, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe
21/2/2022
de
.).
25/2/2022
No que concerne à suposta afronta ao art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991 e
aos arts. 186 e 927 do Código Civil, também não está configurada, uma vez que o
acórdão recorrido esclareceu que não teria como apreciar o pedido de indenização por
danos morais formulado pelos agravantes, já que, ao celebrarem o acordo na ação
coletiva, eles renunciaram e desistiram de eventuais direitos remanescentes.
Ademais, não há que se falar em violação aos arts. 421 e 424 do Código
Civil e ao art. 51, I e IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, devido à existência
de suposta cláusula leonina no acordo celebrado. Isso porque (i) não pode ser
desconsiderado acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico
perfeito; e (ii) a desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto
vício de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO.
DESISTÊNCIA
UNILATERAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido
o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da
homologação judicial. Precedentes.
2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero pedido
unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio processual próprio
para anulação do acordo. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.926.701/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
20/9/2021
15/10/2021

Documento eletrônico VDA48597254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: bfb27610-90a7-418c-9461-7ff696aabdcb

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. NULIDADE DAS
CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
1. Na hipótese de transação, "o exame do juiz deve se limitar à sua validade e
eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição,
se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são
capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser
simplesmente desconsiderada a avença" (AgRg no ARESP 504.022/SC).
2. A transação estabelecida entre as partes devidamente homologada, com
observância dos preceitos legais e sem que sejam identificados vícios, constitui-se
em ato jurídico perfeito e acabado, motivo por que suas disposições devem ser
observadas.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Recurso especial ao qual se dá provimento.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 306.833/MS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
24/9/2019
2/10/2019

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO
ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS.
DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE
EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E
ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar-se em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o
respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à
definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam.
3. A união estável, por se tratar de estado de fato, demanda, para sua
conformação e verificação, a reiteração do comportamento do casal, que revele, a
um só tempo e de parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e
esforços, de modo público e por lapso significativo.
4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável.
Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações
sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não
estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de
constituir família.
5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de união estável, no caso
concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo
firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação.
6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam
em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre
determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia.
7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o
arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo
em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público,
inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam
definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por
dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código
Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030).
Documento eletrônico VDA48597254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: bfb27610-90a7-418c-9461-7ff696aabdcb

8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide
pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já
estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a
transação por vício de consentimento.
9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a
transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum
vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento
unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto.
10. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.558.015/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
12/9/2017
23/10/2017

PROCESSUAL
CIVIL.
TRANSAÇÃO
HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE.
MAGISTRADO SUBSTITUTO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E
DA INICIATIVA DAS PARTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. A atividade jurisdicional não pode substituir a iniciativa das partes, consoante
preceituam os arts. 2o e 128 do Código de Processo Civil. A invocação de vício na
transação homologada judicialmente, pelo magistrado que substituía regularmente
na Vara, já transitada em julgado, não pode ser suscitada de ofício pelo juiz, mas
pela parte prejudicada, em ação própria, sob pena de julgamento extra petita e
ofensa à coisa julgada.
2. Ademais, inexiste violação ao princípio da identidade física do juiz, se a decisão
proferida por magistrado substituto, no exercício regular da jurisdição, baseou-se
exclusivamente em prova documental.
Precedentes da Corte.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 831.190/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
, DJ de
, p. 347 - grifou-se.)
27/6/2006
17/8/2006

Processual civil. Agravo no recurso especial. Transação homologada judicialmente.
Ação anulatória.
- A ação anulatória, prevista no art. 486 do CPC é sede própria para a discussão a
respeito dos vícios na transação homologada judicialmente. Precedentes.
Agravo não provido.
(AgRg no REsp n. 596.271/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 226 - grifou-se.)
20/4/2004
17/5/2004

No que se refere à violação aos arts. 22,
, e 34, VIII, do Estatuto da
caput
Ordem dos Advogados do Brasil e aos arts. 85, § 14, e 90 do CPC, também não está
configurada, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a questão
relativa aos honorários contratuais devidos pelas partes aos seus patronos deve ser
discutida em ação própria, e não nos autos da presente ação indenizatória. A
propósito, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPRESENTAÇÃO
DA PARTE POR MAIS DE UM ADVOGADO. DIVERGÊNCIA SOBRE A
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno,
trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso
especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA48597254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: bfb27610-90a7-418c-9461-7ff696aabdcb

2. Na forma da jurisprudência do STJ, "[o] advogado tem legitimidade para pedir,
nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de
sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida
pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da
causa. Na espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser
(AgRg no REsp 1394647/GO, Rel.
buscado por meio de ação executiva autônoma"
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
28/04/2015
).
05/05/2015
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.895.825/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
22/8/2022
26/8/2022

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. RESERVA DE NUMERÁRIO. DISCORDÂNCIA ENTRE AS
PARTES. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE SE DEU APÓS ANÁLISE DAS PROVAS E DO CONTRATO. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas pela
Corte estadual, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no
tocante à necessidade de se ajuizar ação própria para a cobrança de honorários
contratuais quando existir discordância entre o outorgante e o advogado.
3. Ademais, depreende-se que o Colegiado estadual julgou a lide com base nas
disposições contratuais e no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é
vedado em âmbito de recurso especial, ante os óbices dos enunciados n. 5 e 7 da
Súmula deste Tribunal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.059.771/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
10/4/2018
16/4/2018

Por fim, quanto à suposta simulação existente no acordo celebrado no
âmbito da Justiça Federal, registro que, como tal questão não foi suscitada pela
agravante nas razões do seu recurso especial, não há como apreciá-la neste
momento, sendo certo que a jurisprudência desta Corte Superior não admite a adição,
em agravo interno, de tese nova, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa
(nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.951.138/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
27/5/2024
29/5/2024
2.484.892/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.439.479/SP, de minha relatoria,
20/5/2024
23/5/2024
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48597254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:33
Código de Controle do Documento: bfb27610-90a7-418c-9461-7ff696aabdcb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.605 / AL
Número Registro: 2025/0050277-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07271637920208020001 08080724320228020000 08080732820228020000 7271637920208020001
8080724320228020000 8080732820228020000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIAS SEBASTIAO DA SILVA
AGRAVANTE : JUVENIR SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSEVANIA FRANCISCO DE AMORIM
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSIAS SEBASTIAO DA SILVA
AGRAVANTE : JUVENIR SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : JOSEVANIA FRANCISCO DE AMORIM
Documento eletrônico VDA49659425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:23
Código de Controle do Documento: d3ea98d7-9381-4c49-85f8-1e6da4f4256b

ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:23
Código de Controle do Documento: d3ea98d7-9381-4c49-85f8-1e6da4f4256b